Tribunal: TJDFT
Processo: 0705906-95.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO. RESOLUÇÃO 632/14 DA ANATEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em razão da autora não ter se desincumbido do ônus probatório imposto pelo art. 373, I do CPC.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer com tutela antecipada e indenização por danos morais. Narrou que, em abril de 2022, deixou de pagar a fatura, a qual foi quitada em maio do mesmo ano. Ressaltou que após o pagamento a requerida não reativou a linha telefônica e que mesmo em contato com a empresa, tal problema não foi solucionado. Em diligência até uma das lojas da recorrida, foi informada de que deveria pagar o valor de R$ 21,16 (vinte e um reais e dezesseis centavos) referente a taxa de serviço. Pontuou que mesmo após o pagamento, o serviço não foi reativado e o seu número de telefone foi transferido para terceiro.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 54972122).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As razões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise do requerimento de inversão do ônus probatório à parte recorrida, tendo em vista a hipossuficiência da autora, já que se trata de relação de consumo.
6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que, conforme Resolução 632/14 da ANATEL (arts. 90 a 100), a prestadora de serviços, em caso de inadimplência, pode suspender parcialmente o serviço pelo prazo de 15(quinze) dias, sendo que, após 30(trinta) dias, poderá proceder com a suspensão integral do serviço e, decorridos 60 (sessenta) dias, tem a faculdade de desativar e rescindir o contrato. Ressaltou que a partir da existência de cobrança de taxa de serviços para reativação da linha, deveria ter havido o fim da suspensão da linha. Pontuou que o contrato foi cancelado em 28/05/2023 e que a recorrente compareceu no dia 01/04/2023 em uma loja da recorrida questionando a falta de reativação e o interesse em manter o seu número de telefone. Afirmou que a sentença não levou em consideração a hipossuficiência do consumidor e que a requerida não observou os requisitos do art. 6 ° do CDC, ao não lhe prestar todas as informações de forma clara e adequada. Aduziu que a inversão do ônus da prova deve ser considerada em seu favor, já que é hipossuficiente e se trata de relação de consumo. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença na integralidade.
7. Na contestação apresentada pela requerida (ID 54972112, pg. 04) há o registro das ocorrências do contrato discutido. Diferentemente do que foi narrado na inicial, verifica-se que a linha estava ativa em 22/01/22 e a suspensão desta se deu em 16/09/2022, em decorrência do atraso nas faturas 08/22 e 09/22. Tais débitos somente foram quitados em 12/12/22. Já a fatura 01/23 só foi paga em 27/03/23.
8. Conforme Resolução 632/2014 da Anatel (arts. 90 à103), transcorrido o prazo e 15(quinze) dias da notificação da existência do débito, o consumidor pode ter suspenso parcialmente o provimento do serviço. Transcorridos 30 (trinta) dias da suspensão parcial, poderá ser realizada a suspensão total do serviço, e após 30 (trinta) dias do corte total, poderá ser rescindido o contrato de prestação de serviços.
9. Não há na inicial a imagem das faturas dos meses 08/22 e 09/22 (ID 54971646), e nem comprovação do seu pagamento, que só pode ser verificado na contestação (ID 54972112 – pg 05), no dia 12/12/2022. Ou seja, quando foi processamento o pagamento em atraso, o prazo dado pela Resolução da Anatel, para cancelamento da linha já havia sido ultrapassado. Ademais, a “taxa de serviços” no valor de R$ 21,16 (vinte um reais e dezesseis centavos) a qual se reporta a autora, se refere ao uso parcial da linha no período de 12/22 a 01/23, que só foi paga em 27/03/23 (ID 54972112 – pg. 05). Ressalte-se que a autora foi avisada da possibilidade do cancelamento da linha, conforme consta das informações contidas na conta telefônica juntada em sede de contestação.
10. Ônus da prova. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). Essa faculdade não importa na derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC. Conforme demonstrado, o caso em análise não importa em prova técnica ou de difícil elaboração, que coloque a autora em situação de hipossuficiência. Bastaria a apresentação dos comprovantes de pagamento das faturas que geraram a rescisão contratual, o que não foi feito. Sentença mantida.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.